Tribunal: STF
Processo: HC 226681
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Artur Rabelo Resende, Guilherme Azevedo Silva e Andreia Thais Nunes de Almeida em favor de CIBELE DA PIEDADE RIBEIRO DA COSTA MATEOS, cuja liberdade estaria sendo restringida nos autos da Pet 10.280, distribuída por prevenção ao Min. Alexandre de Moraes, em razão do Inquérito 4.879.



    Narram os defensores que a paciente chegou a Brasília em 7.1.2023, vindo de excursão de São Paulo, abrigando-se no acampamento em frente ao QG do Exército. No dia 8.1.2023, teria ido visitar os pontos turísticos da cidade. Ao chegar ao Congresso Nacional, teria encontrado manifestantes invadindo a sede legislativa e a polícia lançando gás lacrimogênio, razão pela qual, na tentativa de se proteger, teria se escondido na cozinha do Congresso, onde supostamente permaneceu até a chegada do Exército. No momento em que estava sendo retirada do prédio, teria se deparado com o BOPE, que teria exigido o retorno de todos os manifestantes ao prédio. Ali foi presa e encaminhada à penitenciária feminina do Distrito Federal. 



    Relatam que a audiência de custódia foi realizada somente no dia 12.1.2023, e a prisão em flagrante convertida em preventiva em 20.1.2023, no âmbito da Pet 10.820, extraída do Inq 4.879. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo Ministro Relator, mantendo-se a prisão da paciente.



    Alegam que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, porquanto a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, sem individualização da conduta e exposição dos motivos da medida cautelar. 



    Declaram que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, além de ser pessoa idosa (60 anos de idade) e ser a responsável pelo cuidado do filho que possui condição de paralisia cerebral, com hemiparesia à direita, por sequela de encefalopatia hipóxico isquêmica neonatal e prematuridade. 



    Sustentam que a prisão preventiva é medida excessiva, desnecessária para assegurar a ordem pública e a conveniência do processo, uma vez que não há fato contemporâneo que caracterize o periculum libertatis, sendo suficiente ao caso a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.



    Argumentam que a paciente “nunca integrou organização criminosa, jamais atentou contra a democracia, não participou de atos de vandalismo e não restou demonstrada qualquer conduta de sua parte que colocasse em risco a ordem pública ou o estado democrático de direito” (eDOC 1, p. 9).



    Pleiteiam, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    As pessoas presas em flagrante nos dias 8 e 9.1.2023 tiveram suas situações individualmente analisadas pelo Relator do Inquérito 4.879. As teses defensivas devem ser deduzidas naqueles autos, impugnando especificamente os argumentos da decisão que decretou a prisão preventiva de cada qual.



    O Plenário desta Corte, confirmou no julgamento do HC 105.959, não ser cabível habeas corpus contra decisão monocrática de um seu ministro, em interpretação extensiva da Súmula 606 (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”). Transcrevo sua ementa:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido”. (HC 105.959, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.6.2016)



    Registro que esse entendimento também está sendo aplicado por outras relatorias a writs impetrados em decorrências das prisões no QG do Exército, como por exemplo no HC 224.642, rel. Edson Fachin, HC 224.643, rel. Roberto Barroso e HC 224.094, rel. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Dê-se ciência do presente writ ao Min. Alexandre de Moraes.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de abril de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente